Tribunal: TJES
Processo: 5000257-92.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”. 2. A
providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.
3. Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem. 4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-92.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: DELZA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Interno na Apelação Cível nº 5000257-92.2017.8.08.0050

Apelante:
Município de Viana

Apelada:
Delza Maria da Silva

Relator:
Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 20.05.2024.

VOTO VISTA

(Divergir)

Trata-se de agravo interno na apelação cível interposta contra sentença por meio da qual o magistrado de origem julgou extinta a presente execução fiscal na forma do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No julgamento da apelação, a eminente Desembargadora Marianne Júdice Mattos proferiu decisão monocrática para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Viana. Já em sede de agravo interno, o eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, em síntese,
NEGOU PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Após ouvir atentamente o aludido voto, entendo, com a devida vênia, apresentar proposição de voto divergente. Explico.

O artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.952/2018, assim prevê, in verbis:

Art. 2º.
Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

Como se percebe da leitura do referido dispositivo legal, a providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em
error in procedendo
, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem.

Ademais, somente a título de esclarecimento, a autorização para desistência das execuções fiscais deve ter como parâmetro o valor de referência previsto na lei vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, entendimento diverso do adotado pelo magistrado singular.

Neste sentido, colaciono diversos julgados desta Colenda Câmara para corroborar o entendimento acima exposto:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005609-87.2015.8.08.0050 APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA APELADO: FERNANDO ANTONIO NOVELLI RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VIANA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI POSTERIOR – LEI MUNICIPAL Nº 2.952/2018 ALTERADA PELA LEI Nº 3.910/2021 – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 2015 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
É descabida a extinção da execução fiscal de ofício com base no valor do crédito definido em lei posterior ao ajuizamento da demanda. Sentença anulada.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR. Data: 13/03/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005609-87.2015.8.08.0050. Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fato Gerador/Incidência.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público. No caso, resta caracterizado error in procedendo, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Súmula nº 452.
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Vitória, 12 de setembro de 2023. RELATORA. Data: 19/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000514-88.2015.8.08.0050. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

Sob os argumentos acima expostos,
DIVIRJO
do eminente relator com a devida vênia para dar provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática, a fim de dar provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000257-92.2017.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
DELZA MARIA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a Decisão Monocrática proferida no Id 7765977 que negou provimento aos aclaratórios.

Em suas razões recursais, o Município agravante argumenta apelação deve ser conhecida e provida de modo a anular a sentença determinado o seu regular prosseguimento no juízo
a quo
para que assim o exequente requeira a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no tema 1.184 do STF.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos expostos pelo agravante, não vislumbro razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de embargos de declaração por não estarem presentes nenhuma das hipóteses do artigo 1.022, do CPC.

Isso porque, ao contrário do defendido pela parte agravante, não há na tese fixada no precedente (Tema nº 1.184, STF) a necessidade de intimação do Ente para manifestação quanto à possibilidade de suspensão do processo, sendo apenas indicado que
não há impedimento
que a Fazenda Pública solicite a referida suspensão para providenciar a conciliação administrativa e o protesto do título (
providências indispensáveis para a propositura de execução fiscal
).

Importa salientar, ainda, que a extinção da execução pela ausência de interesse de agir
não
impede a adoção das medidas indicadas na Resolução CNJ nº 547/2024 no âmbito administrativo pelo Ente Municipal para o pagamento do crédito fiscal.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, devendo ser improvido o agravo interno interposto em face da decisão que negou provimento aos embargos de declaração.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 24.05.2024

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.